Tribunal: STF
Processo: HC 222575
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2°, II, III E IV, E § 4°, PARTE FINAL, C/C O ART. 13, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INCOGNOSCIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 1.790.603, in verbis:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte tem entendido que "os arts. 258 e 259 do RI/STJ não conferem efeito suspensivo ao agravo regimental, e, no Supremo Tribunal Federal, está expresso que o agravo regimental não tem efeito suspensivo (art. 317, § 4º RI/STF) (EDcl nos EREsp 1021634/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 4/9/2012). 



    2. A sentença de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo a certeza necessária à condenação, de modo que havendo indícios de autoria e da materialidade do homicídio, deve-se submeter ao Tribunal do Júri a análise do elemento subjetivo da conduta, sob pena de usurpação de competência. Precedentes.



      3. Quanto à alegada violação ao art. 5º, incisos XXXVIII, "d", LIV, LV e LVII, da Constituição Federal – CF, bem como aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, e do estado de inocência, não cabe em sede de recurso especial a análise de violação a princípios e dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal – STF. Precedentes. 



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.”



    O writ foi inicialmente manejado perante o Superior Tribunal de Justiça, contudo, a Corte a quo a declarou a “incompetência do STJ para processar o presente writ, determinando a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação”.



    Colhe-se dos autos que a paciente foi pronunciada em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2°, II, III e IV, e § 4°, parte final, c/c o art. 13, § 2º, do Código Penal.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso interposto pela defesa nos seguintes termos:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio triplamente qualificado e omissão penalmente relevante. Decisão de pronúncia. Defesa de N.M.P. arguiu nulidade ante o cerceamento de defesa e, no mérito, pretende absolvição sumária da recorrente ou sua impronúncia. Subsidiariamente, pretende o afastamento das qualificadoras. Por seu turno, defesa de G.R.L. pretende, preliminarmente, nulidade por ausência de fundamentação na decisão de pronúncia. No mérito, objetiva a impronúncia, por ausência de indícios de autoria ou falta de materialidade do delito - Preliminares rejeitadas. Decisão de pronúncia devidamente fundamentada. Determinada requisição à Record da gravação de entrevista de G.R.L.. No mérito, quanto ao réu G.R.L., indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Não se mostra evidente a ausência do animus necandi. Quanto à corré N.M.P., possível a desclassificação para o delito de homicídio culposo. Não comprovação da ciência da ré acerca do modo de execução do delito. - Preliminares rejeitadas; determinada requisição da gravação de entrevista dada por G.R.L. à emissora de televisão - na impossibilidade do cumprimento, fica prejudicada tal requisição; no mérito, recurso parcialmente provido.”



    O recurso especial interposto em face desse acórdão foi apreciado nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na decisão do Superior Tribunal de Justiça.



    Entende que “essa cassação é inviável, pois demandaria desse Egrégio Superior Tribunal de Justiça reexame do conjunto fático-probatório, o que não se admite nos termos da Súmula 7 do STJ”. Pondera que não há usurpação da competência constitucional do tribunal do júri “na decisão de Tribunal Estadual que desclassifica a conduta dolosa em culposa, não podendo o Superior Tribunal de Justiça cassar a decisão de desclassificação sob pena de incorrer na análise de matéria probatória, o que lhe é defeso”.



    Formula pedido nos seguintes termos:



    “Conclui-se que a decisão de cassação da desclassificação é manifestamente indevida, tendo violado as atribuições desse Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto aguarda o Impetrante que haja por bem Vossa Excelência em conceder liminarmente a presente ordem de habeas corpus, com o consequente sobrestamento do feito até o julgamento em definitivo do presente remédio.



    Após oficiada a autoridade coatora para a prestação de informações e intimado a ilustre Procuradoria Geral da República, postula-se a concessão definitiva da ordem, com a anulação da decisão deste Superior Tribunal e restabelecimento da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, de desclassificação do delito para a modalidade culposa.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...]Verifica-se o Tribunal de origem reformou a decisão de pronúncia, desclassificando a conduta da agravante para homicídio culposo, adentrando na análise do elemento subjetivo da conduta. Assim, o entendimento do Tribunal a quo encontra-se em desacordo ao desta Corte, firmado no sentido de que "Na fase de pronúncia rege o princípio do in dubio pro societate, em que havendo indícios de autoria e da materialidade do homicídio, deve-se submeter ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência"(AgRg no AREsp 1284963/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2018). [...]



    Por fim, quanto à alegada violação ao art. 5º, incisos XXXVIII, "d", LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, bem como aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, e do estado de inocência, não cabe em sede de recurso especial a análise de violação a princípios e dispositivos constitucionais. Cito precedentes: [...]



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do agravo regimental e negar-lhe provimento.”



      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação deste mandamus tem por objeto o juízo sobre a cognoscibilidade de recurso da competência de outro tribunal.



    Desta sorte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/08/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente